Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-58.2020.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006546-58.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAUDECI GOMES RAMOS - CPF: 002.868.811-28 (APELADO), Isabela Gomes dos Santos (VÍTIMA), Maria Eduarda Martins do Amaral (VÍTIMA), Adelia Bordon Gomes Magalhães (VÍTIMA), LUIZ GUILHERME CINTRA DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 046.231.041-84 (VÍTIMA), ISABELA GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), ADELIA BODON GOMES MAGALHAES (VÍTIMA), ADELIA BORDON GOMES MAGALHAES - CPF: 049.529.581-75 (VÍTIMA), ISABELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 049.529.571-01 (VÍTIMA), LAUDECI GOMES RAMOS - CPF: 002.868.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR RAMOS DA SILVA - CPF: 711.525.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença absolutória. Ausência de provas robustas quanto à autoria. Não reconhecimento das vítimas.
A
plicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu
o apelado
da imputação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido, em face da ausência de reconhecimento formal pelas vítimas e da fragilidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

III. Razões de decidir

3. As vítimas não reconheceram o recorrido como autor do roubo, nem na fase policial nem em juízo, tampouco indicaram elementos objetivos que o vinculassem ao crime.

4. As confissões prestadas na fase inquisitorial pelos acusados não foram reiteradas sob o crivo do contraditório, esvaziando seu valor probatório.

5. As testemunhas policiais ouvidas em juízo demonstraram insegurança quanto à participação do recorrido, havendo inclusive contradições e ausência de lembrança dos fatos e da diligência que resultou em sua prisão.

6. Inexistindo prova técnica, testemunhal ou material idônea e consistente capaz de confirmar, de forma inequívoca, a autoria delitiva imputada ao recorrido, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A ausência de reconhecimento formal pelas vítimas, somada à inexistência de prova autônoma colhida sob o crivo do contraditório, inviabiliza a condenação penal.

2. O juízo condenatório exige prova robusta e segura quanto à autoria, sendo insuficiente a confissão extrajudicial não confirmada em juízo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2º, I, II e V; 61, II, 'h'; 70; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT:
N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.01.2024 e
N.U 1001254-80.2022.8.11.0052,
Rel. Des.

Juvenal Pereira
d
a Silva
,
j.
06
.
10
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006546-58.2020.8.11.0006
, pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT
,
que

absolveu

Laudeci
Gomes Ramos

com relação ao crime
previsto no art.
157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O
Ministério Público
, nas razões
que estão
no ID

292440907
, pugna pela condenação
do acusado

pelo crime de
roubo
circunstanciado.
Além disso, “
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário. Na verdade, trata-se de simples cautela processual para, na eventualidade de serem potencialmente utilizados os recursos, especial e extraordinário, não se faça juízo de admissibilidade negativo, com fundamento na ausência de prequestionamento.
”

Laudeci
Gomes Ramos
, n
as contrarrazões
que se encontram
no
s
ID

292440913
, postula o desprovimento do recurso
, mantendo a sentença reprochada
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
302821385
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. A revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A denúncia,
constante
no ID
292439936
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no incluso caderno informativo que, no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 23h10min, em via pública, mais especificamente na Rua Sabino Vieira, defronte ao Bar do Miguel, Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os

denunciados Cleomar Ramos da Silva e
Laudeci
Gomes Ramos, com animus de
assenhoramento
definitivo, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas móveis alheias, consistentes em 04 (quatro) aparelhos celulares de diferentes marcas, de propriedade das vítimas Isabela Gomes dos Santos,
Adelia
Bordon Gomes Magalhaes, Maria Eduarda Martins do Amaral e Luiz Guilherme Cintra de Oliveira Alcântara, cujos valores somados correspondem a quantia de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais), de acordo com o auto de avaliação indireta (ID 42438875 – p. 72).

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, as vítimas estavam a pé, a caminho da Praça Barão, ocasião em que foram abordadas pelos denunciados, os quais trafegavam em uma motocicleta Honda CG 125, placa JYR 9187, de cor vermelha, de propriedade do irmão do denunciado Cleomar Ramos da Silva, o qual conduzia a referida motocicleta. Segundo consta, Cleomar Ramos da Silva parou a motocicleta ao lado das vítimas e, enquanto mantinha uma de suas mãos na cintura, em gesto
indiciativo
de que portava uma arma de fogo, anunciou o assalto (ID 42438875 – pp. 08/09, 14/15, 19/20, e 23/24).

Incontinenti,
Laudeci
Gomes Ramos desceu do veículo, também com uma das mãos na cintura, em gesto
indiciativo
de que portava uma arma de fogo, e ordenou às vítimas que se deitassem ao solo, sendo, no entanto, ignorado por elas que permaneceram em pé, momento em que o denunciado forçou a vítima
Adelia
Bordon Gomes Magalhães a sentar-se (ID 42438875 – pp. 23/24).

Ressai que
Laudeci
Gomes Ramos exigiu dinheiro das vítimas, momento em que levou a mão ao bolso da vítima Isabela Gomes dos Santos e, não encontrando com ela nenhuma quantia, apoderou-se, então, da carteira da vítima Luiz Guilherme Cintra de Oliveira Alcântara, todavia, ao não encontrar nenhum valor, jogou-a ao solo (ID 42438875 – pp. 14/15).

Na sequência,
Laudeci
Gomes Ramos exigiu os aparelhos celulares dos ofendidos que, se sentindo ameaçados, entregaram os objetos ao denunciado. Na sequência,
Laudeci
subiu novamente na motocicleta e junto com Cleomar Ramos da Silva tomou rumo ignorado. Consta, ainda, que, em certo momento, a vítima Isabela Gomes dos Santos notou que o denunciado
Laudeci
Gomes Ramos não portava uma arma de fogo, eis que, em determinado momento, ele retirou a mão da cintura e foi possível constatar a ausência do objeto (ID 42438875 – pp. 14/15), e, durante a ação, conseguiu memorizar a placa da motocicleta
utilizada pelos denunciados, informando-a, após, aos policiais. Assim, por meio de um aplicativo instalado no celular da marca Iphone, de propriedade da vítima Isabela Gomes dos Santos, bem como ante os dados da placa da motocicleta, a Polícia logrou êxito em localizar o denunciado Cleomar Ramos da Silva, o qual informou a localização dos aparelhos celulares e do seu comparsa
Laudeci
Gomes Ramos, tendo sido preso em flagrante na ocasião (ID 42438875 – pp. 04/05 e 06/07). Narram os autos, ainda, que, no dia seguinte aos fatos, o denunciado
Laudeci
Gomes Ramos foi conduzido à Delegacia de Polícia para ser interrogado, sendo que, na ocasião, o celular da vítima
Adelia
Bordon Gomes Magalhães fora recuperado (ID 42438875 – p. 53). Ressai que, perante a Autoridade Policial, ambos os denunciados confessaram a prática do roubo e descreveram os fatos detalhadamente (ID 42438875 pp. 29/31 e 55/57). Foram acostados termos de reconhecimento de pessoa (ID. 42438875 – pp. 10; 16; 21 e 25) e termo de entrega dos objetos recuperados (ID 42438875 – pp. 13, 18 e 62).

[
...]

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

do
s
acusado
s
,
postula
a

condenação

do apelado
Laudeci
.

Todavia,
o
pleito não merece acolhimento
, pois,
não fic
ou
adequadamente
demonstrada

a autoria
,
uma vez que

embora o acusado tenha sido preso
dois dias depois do crime, após o corréu Cleomar tenha o indicado como coautor
,
em juízo nenhum dos ouvidos confirmou a participação de
Laudeci

no roubo
.

Além disso,
as versões
das vítimas
não trouxeram elementos concretos para confirmar a autoria delitiva
,
principalmente porque
todas afirmaram não ter reconhecido
Laudeci
; e
o
s

policia
is
que particip
aram
da ocorrência não apresent
aram
argumentos
concretos
que evidenciassem
a participação de
Laudeci
n
o crime em
discussão.

De fato,
extrai-se dos autos que

nenhuma das vítimas – Luiz Guilherme Cintra de Oliveira Alcântara, Isabela Gomes dos Santos, Maria Eduarda Martins do Amaral e
Adelia
Bordon Gomes Magalhães – reconheceu o apelado como autor do roubo, nem na fase extrajudicial
(ID
Termo de não reconhecimento
IDs

292439933
, p. 2,3, 4 e 5
)
, tampouco em juízo. Em audiência, todas confirmaram expressamente que, de fato, não realizaram qualquer reconhecimento do
Laudeci
durante o inquérito policial
e que não se lembravam dele

(Mídias vistas no ID
292440895
)
.

E
,
embora os denunciados Cleomar
(ID
292439921
, p. 31)
e
Laudeci

(ID
292439921
, p.
57)
tenham, na fase inquisitorial, admitido a prática do crime, não reiteraram tal confissão em juízo, tampouco ratificaram a versão inicialmente apresentada.
Desse modo, a
usente confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as declarações prestadas na esfera extrajudicial não possuem, por si sós, força probatória suficiente para embasar um juízo condenatório, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Ademais, observa-se que diferente do correu Cleomar,
Laudeci
não foi preso em posse de nenhum objeto das vítimas.

O
investigador

Relinde

Arruda Toledo
, em juízo, deixou claro que sequer se lembrava do apelado
Laudeci
e da diligência que
o
prendeu, conforme se infere de trechos do depoimento abaixo reproduzido:

[...]
Acusação:
(...)
Mas consta aqui, senhor
Relinde
, um relatório no dia 28 de fevereiro, afirmado pelo senhor e o policial Vicente, da recuperação de um outro aparelho celular, os senhores teriam ido até a casa desse
Laudeci
. Esse relato que o senhor fez engloba esse momento?

Testemunha: É, é porque nós fizemos o relatório, né? Nós fizemos o boletim de ocorrência do roubo, né? E aí fizemos um relatório complementar só, que é a recuperação dos celulares.

Acusação: Mas eu
tô
dizendo de um quarto celular, senhor
Relinde
.

Testemunha: Era um quarto celular e um, eu acho que um foi recuperado depois, que estava com essa outra pessoa, né?

Acusação: Porque no seu relatório está dizendo que o
Laudeci
relatou para o senhor, então
tá
constando aqui que o senhor teria falado diretamente com o
Laudeci
.

Testemunha: Isso!

Acusação: No dia 28 de fevereiro.

Testemunha: Não, nós pegamos o celular na casa do
Laudeci
, né?
Laudeci
, eu não me recordo
.

Acusação: Não, aqui consta que foi feita uma prisão em flagrante de uma das pessoas que seriam autores do fato, no dia seguinte, assim, nessa primeira apuração dos senhores.

Testemunha:
Uhum
!

Acusação: Aí, posteriormente, em outro momento, tem esse relatório do senhor e do Vicente de uma ida até a residência do
Laudeci
, e os senhores teriam falado diretamente com ele. Teria resultado na apreensão de um quarto celular. Aí estou dizendo, o senhor não se lembra desse momento?

Testemunha: Não, eu não estou me recordando. Eu não estou me recordando desse momento.

Acusação: Então, a respeito do
Laudeci
, eu ia perguntar se o senhor se lembra, se ele era alguém conhecido da polícia, mas o senhor sequer se lembra dele, então, né?

Testemunha: Não, eu não me recordo dele.
[...]

Além do mais, c
onfirmando a tese de que não existem provas concretas que
o apelado teria cometido o crime em discussão, o investigador de polícia
Wilter
de Castro
Caxito
, em juízo,
disse se recordar vagament
e dos fatos
,
sem recordar de
detalhes e nomes
. Além disso, frisou que após a prisão do Cleomar, não se lembra
de
nada com relação ao “outro” [que seria o apelado].
(mídia vista n
o
ID
292440895
)
.

O investigado
r de polícia
Vicente Gomes de Arruda Junior
, em juízo,
confirmou que após prisão do Cleomar, ele já na delegacia teria indicado como coautor o apelado
Laudeci
;

e
quando foram “atrás dele”, ele já teria
entregado

o
outro celular

objeto
do
roubo para a mãe do Cleomar.

Entretanto,
importa destacar que tal versão não foi confirmada em juízo pelo próprio Cleomar, que sequer foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, nenhum outro agente policial corroborou a narrativa apresentada pelo referido investigador.

Ressalte-se, ainda, que as vítimas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que não conheciam o apelado
Laudeci
, tampouco o identificaram como um dos autores do crime.
Portanto, o
s elementos produzidos pela acusação carecem de robustez, pois não se amparam em prova técnica, material ou testemunhal idônea que vincule o apelado, de forma segura e inequívoca, à prática do roubo em debate.

Sendo assim,
fica evidente que n
ão há
provas
robust
a
s capazes de
demonstrarem
autoria
da
infração
narrada na denúncia
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor do apelado
.

De mais a mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
decidiu que:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 26
.
01
.
2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE
CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a imputação de roubo majorado, sob o fundamento da ausência de provas suficientes para a condenação. O órgão acusatório sustenta que os elementos colhidos em investigação e em juízo
seriam
aptos a demonstrar a autoria do delito e requer a reforma da decisão para condenar o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do delito de roubo majorado imputado ao réu e, por conseguinte, se é possível a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) impõe que a condenação penal somente se funde em provas seguras, idôneas e produzidas sob contraditório, sendo vedada a condenação baseada em meras suspeitas ou indícios frágeis.

4. As vítimas não reconheceram de forma inequívoca o acusado como autor ou partícipe do roubo, e os depoimentos prestados em juízo não permitem afirmar com segurança sua participação no crime.

5. Os elementos de investigação policial, ainda que revelem desconfiança, não foram corroborados em juízo e não suprem a ausência de prova concreta de autoria.

6. O rastreamento telefônico apresentado como indício carece de contemporaneidade, confiabilidade técnica e validação pericial, não se prestando a fundamentar condenação.

7. Diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, não se admitindo decisão fundada em indícios frágeis ou não confirmados em juízo.

2. O rastreamento de aparelho celular, desacompanhado de laudo técnico idôneo e de outras provas consistentes, não é suficiente para fundamentar decreto condenatório.

3. Na ausência de prova firme sobre a autoria, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 29; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.02.2021; TJMT, N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.02.2025.

(N.U 1001254-80.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025